Tribunal: STF
Processo: HC 210174
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 24.11.2020 e, em seguida, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 696.399, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta que o Juízo de origem, ao analisar a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19, “TÃO SOMENTE transcreveu dois requisitos da prisão preventiva: ordem pública e conveniência da instrução criminal”. Nesse contexto, a defesa aponta a nulidade da decisão, por “ABSOLUTA AUSÊNCIA de fundamentação”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que o “paciente está nas fileiras da polícia Militar com mais de 22 (vinte e dois anos) de excelentes serviços prestados à população (...). Ademais, o fato em apuração no Juízo de Águas Lindas foi isolado na vida do paciente, tendo ocorrido sem qualquer relação com o serviço, e sem conspurcar a honorabilidade da instituição, inclusive seu porte de arma encontra-se suspenso”. Por fim, destaca que o paciente “possui residência fixa, é primário, (possui) trabalho lícito, possui bons antecedentes penais”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



10. Além disso, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A própria parte impetrante instrui os autos com cópia do acórdão superveniente do TJ/SC que julgou o mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte estadual. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



11. Por fim, pontuo que as teses defensivas já foram submetidas à apreciação do STF, no HC 196.239, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    10. Ademais, as alegações apresentadas pela defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:



    ‘[...] o requisito da garantia da ordem pública encontra-se satisfeito, haja vista a prisão preventiva revelar-se imprescindível, ante a gravidade em concreto do delito, mormente pelo modus operandi empregado, uma vez que o investigado demonstrou com sua conduta abrupta frieza, covardia e total descaso pela vida humana. Frise-se, nesse aspecto, que o delito em tese perpetrado tem especial desvalor, isso porque o ofendido foi alvejado com disparo de arma de fogo a curta distância, no momento em que tentava estabelecer diálogo pacífico com o representando, que se encontrava alterado pelo consumo de bebidas alcoólicas e com a arma de fogo em exibição, inclusive em gesticulação no sentido de intimidá-lo. 



    O fato de o investigado ser policial militar deste Estado pesa sobremaneira na avaliação da prisão preventiva, haja vista se esperar de agentes da Segurança Pública discernimento e conduta proba, seja em serviço ou fora dele. Presume-se, a princípio, que policiais são pessoas capacitadas e treinadas para lidar com situações adversas, com sopesamento de emoções e atitudes. 



    Com efeito, o crime de homicídio qualificado consumado aqui versado abalou sensivelmente a comunidade de Águas Lindas. 



    De mais a mais, necessário assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista o investigado ter intimidado os presentes no local (testemunhas) com seu comportamento agressivo, empunhando sua arma de fogo, fazendo com [que] alguns deixassem o local por medo, devendo, pois, a instrução ser resguardada de eventuais intimidações e/ou perturbações por parte do investigado. 



    […].’



    12. Nessas condições, em princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator